Tribunal: TJBA
Processo: 8129743-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129743-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: M M C VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROSANE FERNANDA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSANE FERNANDA DOS SANTOS, LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA registrado(a) civilmente como LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. DEFEITO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CABÍVEIS.VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. MÁ-FÉ REJEITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em suma, o autor ajuizou a presente demanda aduzindo que, em 1º de setembro de 2021, adquiriu veículo usado, tendo o produto apresentados problemas mecânicos assim que saiu da loja da 1ª requerida, o que gerou o desfazimento do negócio jurídico, porém ficou pendente a restituição de parte do valor pago, bem como a rescisão do financiamento com a 2ª requerida.

2. Agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao entender cabível a rescisão do contrato de compra e venda, bem como do financiamento correlato.

3. Danos materiais comprovados, bem como cabíveis os danos morais.

4. Lado outro, não há que se falar em repetição de indébito, visto que se trata de vício do produto e não cobrança indevida. Aplicação do art. 18, do CDC. Sentença reformada neste ponto.

5. Tangente à condenação em má-fé, não há que se falar em qualquer conduta da parte autora que dê ensejo a tal imposição.

6. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do 1º Apelante e negado o do 2º Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129743-74.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
M M C VEICULOS LTDA e outros
e como apelada
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer ambos os recursos e dar provimento parcial ao da 1ª Apelante e negar ao da 2ª Apelante
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20